Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-29.2024.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001504-29.2024.8.11.0025

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[EFEITOS, INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO, PROVA DE TÍTULOS, ANULAÇÃO, CONCURSO PARA SERVIDOR]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[DAYANNE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 039.970.501-55 (AGRAVANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR (AGRAVANTE), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR - CPF: 837.971.571-34 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHEIRA (AGRAVANTE), JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR - CPF: 837.971.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1º VOGAL, JULGANDO PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS INCLUÍDA POR EDITAL SUPLEMENTAR. CLASSIFICAÇÃO ALTERADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Castanheira e reformou sentença concessiva de segurança, reconhecendo a validade do Edital Complementar nº 001/2024 do concurso público “J”, no qual se incluiu etapa de prova de títulos para o cargo de Psicólogo

A impetrante alega que tal inclusão, realizada após a divulgação do resultado da prova objetiva, alterou sua classificação de 2ª para 4ª colocada, em certame com apenas uma vaga.

Na sessão de julgamento do Agravo Interno, foi suscitada, de ofício, questão de ordem relativa à nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade da sentença concessiva de mandado de segurança por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos diretamente afetados pela modificação da ordem de classificação no concurso público.

III. Razões de decidir

A sentença que altera a ordem de classificação de concurso público atinge diretamente a esfera jurídica dos demais candidatos, os quais devem integrar a lide como litisconsortes passivos necessários, nos termos dos
arts
. 114 e 115 do CPC.

A ausência de citação dos candidatos diretamente afetados configura nulidade absoluta da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais que estruturam o devido processo legal.

Diante da constatação do vício, a Relatora reconsidera o voto anteriormente proferido e adere ao voto do 1º Vogal, reconhecendo a nulidade da sentença por vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A sentença concessiva de mandado de segurança que altera a classificação em concurso público é nula se proferida sem a citação dos demais candidatos diretamente afetados pela decisão.

A ausência de litisconsórcio passivo necessário compromete a validade da sentença por violar o contraditório e a ampla defesa.

Deve-se determinar o retorno dos autos à origem para que o autor promova a citação dos litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do feito.

Dispositivos relevantes cita
dos: CPC,
arts
. 114 e 115, I e parágrafo único. STF, Súmula 631.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 22.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Redatora p/ Acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.09.2020,
DJe
02.02.2021; STJ, RMS 50.635/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016,
DJe
27.04.2017.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Dayanne Soares de Oliveira, contra a decisão proferida por essa relatora que, concedeu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Município de Castanheira, reformando a sentença concessiva de segurança, em que se discutia a legalidade da inclusão da etapa de prova de títulos no concurso público para o cargo de Psicólogo II, após a divulgação do resultado da prova objetiva.

Sustenta o Agravante, em suas razões recursais, que, a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar o conjunto probatório ao anular a sentença concessiva de segurança que havia anulado a inclusão da prova de títulos no concurso público para o cargo de Psicólogo II.

Suscita em preliminar, a Violação do Princípio da Colegialidade, uma vez que o artigo 932 do Código de Processo Civil dispões sobre as hipóteses em que o relator poderá monocraticamente negar provimento ao recurso.

Assevera que, ao modificar substancialmente o edital de abertura após a realização da prova objetiva e a divulgação do resultado preliminar com a criação de uma nova etapa de avaliação (prova de títulos), o agravado violou os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica, da isonomia e da boa-fé objetiva.

Alega que, o edital original não previa a exigência de títulos para o cargo disputado, o que influenciou sua decisão de se inscrever e moldou sua expectativa legítima em relação à classificação e a posterior inclusão da prova de títulos promovida sem respaldo em nova legislação superveniente resultou na reclassificação da agravante do 2º para o 4º lugar, afetando concretamente sua posição no certame.

Argumenta que, a Lei Complementar Municipal nº 723/2013 teria revogado tacitamente a obrigatoriedade da fase de títulos anteriormente prevista na legislação municipal (Lei nº 471/2005), tornando a inclusão dessa nova etapa no curso do concurso ilegal e desprovida de fundamento normativo válido.

Invoca o princípio da legalidade estrita que rege os concursos públicos e defende que qualquer alteração no edital só seria admissível diante de lei nova superveniente, o que não ocorreu no caso concreto.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso, conforme certidão contida no id. 294.237.871.

É o relatório.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Inicio, com a devida vênia, por suscitar matéria conhecível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, por ser de ordem pública, consistente na nulidade, em tese, da sentença em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, consoante preceitua o art. 115, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 115.
A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será
:

I -
nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo
;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único.
Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo
.
”
[sem destaque no original]

Na origem, DAYANNE SOARES DE OLIVEIRA alega que participou do concurso público regido pelo Edital n. 1/2024, do Município de Castanheira (MT), para concorrer ao cargo de Psicólogo II, restando classificada na 2ª (segunda) colocação após a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva, contudo passou para a 4ª (quarta) colocação após o resultado da prova de títulos. Foi ofertada somente 1 (uma) vaga para o cargo em questão.

Sustenta a ilegalidade do Edital Complementar n. 1/2024-“J”, de 25.4.2024 (Id. 266078799), o qual instituiu a fase de prova de títulos — não prevista no edital matriz — após a publicação do resultado preliminar da prova objetiva ocorrida em 19.4.2024 (Id. 266078798), razão pela qual pleiteou a concessão da segurança para “
nulificar o ‘EDITAL Nº 001/2024 - CONCURSO PÚBLICO – J’, publicado pelo impetrado, no tocante à criação da prova de títulos para o cargo de Psicólogo II, com o consequente ajuste da ordem de classificação dos aprovados
” (trecho dos pedidos formulados na inicial, Id. 266078786 – Pág. 14).

O d. Juízo
a quo
concedeu a segurança para “
determinar que se nulifique o ‘EDITAL nº 001/2024 – CONCURSO PÚBLICO – J’, publicado pelo impetrado, no tocante a criação da prova de títulos para o cargo de Psicólogo II, com o consequente ajuste da ordem de classificação dos aprovados
” (Id. 266079276 – Págs. 4/5).

Com a concessão da ordem, o resultado final do certame (prova e títulos – figura 1) foi restabelecido conforme a ordem de classificação decorrente do resultado da prova objetiva (figura 2).

(figura 1 – resultado da prova e títulos, Id. 266079250 – Pág. 3).

(figura 2 – resultado contendo apenas a prova objetiva, Id. 266078798 – Pág. 28).

Pois bem.

Consoante se depreende dos referidos quadros de ordem de classificação, a sentença produz efeitos jurídicos diretos na esfera de direitos dos demais candidatos que concorreram ao cargo de Psicólogo II, quais sejam: Maria Eduarda Pereira da Luz, Roberta Ferreira de Morais e
Jéssika
Dayane de Melo Sanches.

Com efeito, a concessão da segurança produz efeitos jurídicos imediatos sobre a situação jurídica dos mencionados candidatos, modificando suas pontuações em decorrência da supressão da fase de avaliação de títulos e, por conseguinte, as respectivas posições classificatórias.

Por conseguinte, configurava-se hipótese de formação de litisconsórcio passivo necessário no juízo de origem, por força do preceituado no art. 114 do Código de Processo Civil, que estabelece: “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

Dessa forma, à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é de rigor a declaração de nulidade da sentença em razão da ausência de citação do litisconsorte passivo necessário.

“
Segundo entendimento desta Corte, ‘é imperativa a necessidade de citação dos candidatos aprovados no certame em melhor classificação que a da impetrante, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a alteração do resultado pode repercutir na esfera jurídica individual’ (STJ, RMS 50.635/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/04/2017), [...], sob pena de nulidade
” (STJ, MS n. 22.822/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Redatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9.9.2020, publicado no
DJe
em 2.2.2021).

“
O STJ firmou o entendimento de que sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados,
alterando-lhes
notas e ordem de classificação, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 47 do CPC, sob pena de nulidade do processo a partir de sua origem. Precedentes: RMS 40.956/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
1º.4.2013;
AgRg
no RMS 37.596/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
4.6.2013; RMS 27.777/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
2.4.2012;
AgRg
no RMS 25.487/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
DJe
18/3/2009
.” (STJ, RMS 50.635/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, publicado no
DJe
em 27.4.2017).

Com essas considerações, com a devida vênia da i. Desembargadora Relatora,
SUBMETO
a presente questão de ordem para anular de ofício a sentença, nos termos do art. 115, inciso I, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a impetrante promova a citação dos litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do processo (art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil e Súmula n. 631/STF).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Como já explanado, proferi decisão monocrática no
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Castanheira
, nos autos do Mandado de Segurança n 1001504-29.2024.8.11.0025 impetrado por
Dayane Soares de Oliveira
, dando provimento ao apelo para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada, e reconhecer a validade do Edital nº 001/2024 do concurso público “J”, especialmente quanto à inclusão da etapa de prova de títulos para o cargo de Psicólogo II, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do reexame necessário.

Irresignada, Dayanne Soares de Oliveira interpôs Recurso de Agravo Interno, visando a reforma da decisão.

Designada sessão de julgamento para 30/07/2025, manifestei a necessidade de revisitar os autos, em razão de ponderações surgidas durante os debates orais e da necessidade de um reexame detido da estrutura processual da demanda.

Na sessão subsequente, realizada em 06/08/2025, o E. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, em diligente atuação como 1º Vogal, apresentou voto em questão de ordem, trazendo à tona questão de ordem pública, conhecível de ofício, relacionada à nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 e art. 115, I, e parágrafo único, do CPC.

Conforme bem delineado no voto de Sua Excelência, a sentença concessiva de segurança produz efeitos jurídicos diretos na esfera de direitos de outros candidatos que concorreram ao mesmo cargo, especificamente aqueles melhor classificados após a inclusão da fase de títulos.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de litisconsórcio passivo necessário, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para quem é imprescindível a citação de todos os candidatos diretamente afetados por eventual alteração no resultado do certame, sob pena de nulidade absoluta do julgado.

Nesse contexto, reconsidero o voto anteriormente proferido e passo a aderir integralmente ao voto apresentado pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, reconhecendo a nulidade da sentença de origem por vício insanável, ante a inobservância do contraditório e da ampla defesa, princípios estruturantes do devido processo legal.

Assim, em
reexame necessário
,
anulo a sentença
proferida nos autos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à impetrante a citação dos litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC e da Súmula 631 do STF.

Em razão da anulação da sentença, resta
prejudicado
o julgamento do
recurso de apelação
interposto pelo Município de Castanheira.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da
e.

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025